Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720013-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA AMORIM DE SOUSA, EDUARDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: VALQUIRIA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELBA AMORIM DE SOUSA e EDUARDO GOMES DA SILVA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo na Ação de Despejo n. 0701785-93.2024.8.07.0017, proposta por VALQUIRIA RIBEIRO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189712536 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC06 CONJUNTO 14 CASA 09 - Riacho Fundo II - DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Em suas razões recursais (ID 59190685) os agravantes sustentam que não possuem condições de pagar as custas e despesas processuais, por se encontrarem desempregados. Aduzem que a moradia é direito fundamental oriundo do desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Asseveram que, de acordo com os artigos 56 e 57 da Lei n. 8.245/199, a propositura da ação de despejo por falta de pagamento exige notificação prévia, o que não fora observado pela agravada, que teria se manifestado favorável ao parcelamento da dívida, até o reestabelecimento da situação financeira dos agravantes, que teria piorado em razão de um acidente de trânsito (ID 189089571 - pág. 04 – do processo de origem). Afirmam que estão providenciando uma nova residência, contudo o promitente locador do imóvel necessita de prazo de 60 (sessenta) dias. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a concessão da gratuidade judiciária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de revogar a liminar de despejo concedida na origem. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, consoante depreende-se da decisão de ID 59268233. A agravada apresentou contrarrazões (ID 61439220) informando a perda do objeto, tendo em vista que já ocorreu desocupação do imóvel, no dia 30/05/2024. Os agravantes, no petitório acostado sob o ID 62229265, informaram que de fato já houve a desocupação voluntária do imóvel, não remanescendo o interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que os próprios agravantes informaram que houve a desocupação voluntária do imóvel e a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada (ID 62229265). Dessa forma, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, a fim de revogar a liminar de despejo concedida na origem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da desocupação voluntária pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:48:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora